Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. VÍCIO SANADO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Constatado que o acordão deixou de pronunciar-se a respeito da majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, ante a sucumbência recursal, a omissão verificada deve ser sanada, para majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.